Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016477-35.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX NEVES SILVA - CPF: 060.862.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA SILVA DAS NEVES - CPF: 571.001.281-53 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO), GABRIEL DAS NEVES NOVAES - CPF: 039.070.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PERDIMENTO DE BEM DECRETADO NA SENTENÇA – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PELA SUPOSTA PROPRIETÁRIA – TERCEIRA ALHEIA À AÇÃO PENAL – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – PERDIMENTO DECRETADO DE FORMA FUNDAMENTADA – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE INFIRME A CONCLUSÃO OBTIDA NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA –
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conquanto o art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e a Súmula n. 267 do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, que o terceiro interessado se utilize do
mandamus
para se defender de decisão judicial que o tenha prejudicado.

2.

Não há direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem na hipótese em que
a escassa prova pré-constituída não permite afastar a conclusão firmada na sentença, no sentido
de que o automóvel serviu de instrumento à prática do narcotráfico, tendo sido empregado,
in casu
, para o transporte de mais de 03 (três) quilogramas de maconha, de um Estado da Federação a outro.

3. Denegada a segurança.

IMPETRANTE:

VANILDA SILVA DAS NEVES

IMPETRADO:

JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança

impetrado por
VANILDA SILVA DAS NEVES
contra ato supostamente ilegal atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao proferir sentença nos autos da ação penal n. 1007652-93.2022.8.11.0003,
decretou o perdimento

do automóvel
GM/Chevrolet
Classic Life Flex
, de cor branca, ano 2009, placa KAT7F42, Renavam n. 00127394150 e Chassi n. 9BGSA19109B245402.

De proêmio, a impetrante postula a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
a seu favor, ao argumento de que não possuiria condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência.

Por sua vez, ao justificar
a aventada violação a direito líquido e certo, aduz ser a
legítima proprietária
do referido veículo, tendo-o adquirido de maneira lícita, mediante contrato de alienação fiduciária, o qual fora apreendido em posse de
Gabriel das Neves Novaes
, seu filho, no contexto da prisão em flagrante deste pela prática do delito de tráfico de drogas, fato que deu origem à ação penal acima discriminada.

Dessa forma, e por entender que não há provas da utilização habitual do automóvel para o cometimento da narcotraficância, tampouco o bem interessa à instrução criminal, em vista do trânsito em julgado da sentença condenatória; alega a impetrante fazer jus à
restituição
do veículo, acrescentando, em arremate, que a Polícia Judiciária Civil também já repeliu qualquer interesse no uso provisório do veículo.

Com espeque nesses argumentos, requer a
concessão liminar
da segurança, a fim de que o veículo lhe seja imediatamente restituído, na condição de depositária, até a submissão do presente feito a julgamento. No mérito, postula a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 139766687 e ss.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência,
indeferi

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 143326816.

Ato contínuo, as informações requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do Ofício n. 094/2022/GAB (ID 144047199).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer encartado no ID 144392167, opinou pela
denegação

da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A princípio, com relação ao pedido da impetrante visando à concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, uma vez que seria hipossuficiente na acepção jurídica do termo e, consequentemente, incapaz de arcar com as despesas e encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, consigno desde logo a manifesta
carência do interesse de agir
, na medida em que a presente ação de mandado de segurança tem andamento
independentemente de preparo e é isenta do pagamento da taxa judiciária
, nos termos do
art. 77,
caput
e § único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Já no que concerne aos fatos ensejadores da impetração propriamente ditos e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo da impetrante, não passa despercebido que
o ato acoimado de coator
, isto é, o decreto da pena de perdimento do bem após o trânsito em julgado da decisão,
aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória

proferida nos autos da ação penal n. 1007652-93.2022.8.11.0003 (ID 139791177), na qual os réus
Alex Neves Silva
e
Gabriel das Neves Novaes
foram
condenados
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Ademais, embora sem maiores esclarecimentos a respeito de quem seria o autor do requerimento, verte das informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora que, anteriormente, houve pedido de restituição do veículo ora em comento, autuado na origem sob o n. 1004990-59.2022.8.11.0003, o qual fora indeferido e cuja decisão já teria transitado em julgado.

Desse modo, o presente caso comportaria a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente a
apelação criminal
, uma vez que, a teor do enunciado da
Súmula n. 267

do Supremo Tribunal Federal,

“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Contudo, em que pese a aparente inadequação da via eleita,
verte dos autos que a impetrante
não compõe a lide originária do
writ
, o que significa dizer que se trata de
terceira interessada
. E, como é cediço, nos moldes da
Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
“
a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso
”
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Conforme consolidada jurisprudência do STJ, e nos termos da Lei 12.016/2009,
a impetração de Mandado de Segurança com escopo de infirmar ato jurisdicional é admitida
excepcionalmente
nas seguintes hipóteses
: a) em decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) em decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido desse atributo; e
d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial
.

(MS n. 25.474/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 3/8/2021). – Grifei.

Assim sendo, verificada a admissibilidade da via processual eleita,
passo a examinar o mérito
da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alardeada existência de violação a direito líquido e certo.

Consoante relatado,
a impetrante alega ser a
legítima proprietária

do automóvel GM/Chevrolet
Classic Life Flex
, de cor branca, ano 2009, placa KAT7F42, Renavam n. 00127394150 e
Chassi
n. 9BGSA19109B245402, cujo perdimento foi decretado na sentença atacada.

Assim, na qualidade de terceira de boa-fé,
Vanilda Silva das Neves
sustenta fazer jus à
restituição
do veículo, uma vez que não teria sido provada, na ação penal originária, a utilização habitual do bem para o narcotráfico, tampouco existiria necessidade de sua retenção para a instrução criminal, já tendo a Polícia Judiciária Civil, ademais, expressado desinteresse em seu uso.

Consoante argumentado pela impetrante, na data da prisão em flagrante de seu filho
Gabriel das Neves Novaes
, o veículo estava em posse deste meramente porque emprestado para que trabalhasse realizando corridas por aplicativo, não possuindo
Vanilda
qualquer conhecimento acerca do envolvimento de
Gabriel
com as atividades criminosas pelas quais restou condenado.

Deveras, no caso concreto,
verifica-se que a impetrante, logrou êxito em comprovar sua condição de
legítima proprietária
do veículo (cf. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de ID 139766693), adquirido por meio de alienação fiduciária (ID 139766694), contudo,
não apresentou provas capazes de

desconstituir o fato de que o referido automóvel foi utilizado

para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, insta registrar que venho adotando o entendimento de que,
em se tratando de
bem pertencente a terceiro estranho à persecução penal
em que se deu a restrição judicial da
res
, é necessário que o julgador demonstre especificamente, com base nas provas dos autos, que a coisa constituía
instrumento do crime
de tráfico de drogas ou era
habitualmente utilizada
para a mercancia ilícita, sob pena de se prejudicar indevidamente o direito de terceiro de boa-fé.

(Nesse sentido: TJMT, APCrim: 00044956620188110037, julgado em 10/06/2020, publicado em 17/06/2020).

E, na hipótese em apreço, é possível extrair da sentença
que o d. juízo singular, ao decretar o perdimento do bem, consignou expressamente no
decisum
condenatório que
o veículo fora instrumentalizado para a prática do comércio malsão
, tendo pontuado, portanto, que seu perdimento se justificava em razão de seu vínculo etiológico com a infração penal apurada (ID

139791177 - Pág. 5).

Ao compulsar os autos da ação penal originária, verifico que, no dia 25/02/2022, a Agência Regional de Inteligência havia recebido informações de que um veículo Chevrolet
Classic
, de cor branca e placa KAT7F42, estaria se deslocando do Estado do Mato Grosso do Sul em direção à cidade de Rondonópolis/MT, supostamente transportando uma quantidade considerável de entorpecentes.

Em posse de tais informações, uma equipe da Força Tática deu início a uma série de diligências, até que, por volta das
16h50min
, quando trafegava pelo KM40 da rodovia BR-163, a guarnição avistou o automóvel descrito na denúncia apócrifa e, diante das fundadas suspeitas, decidiu realizar a abordagem.

Durante os procedimentos de busca pessoal e veicular, os agentes de segurança pública lograram êxito em encontrar
06 (seis) invólucros de substância entorpecente análoga a maconha
, com peso total de
3,173 kg
(três quilogramas e cento e setenta e três gramas), os quais haviam sido acondicionados por
Alex Neves Silva
e
Gabriel das Neves Novaes
no porta-malas do veículo.

A natureza da substância foi posteriormente
confirmada
pelo laudo pericial definitivo realizado pela POLITEC, o qual evidenciou o
resultado positivo para a presença de maconha
(
Cannabis sativa L.
) (ID 85601453
[da ação penal originária]
).

Como exposto, após a regular instrução processual, ambos os réus foram
condenados
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, concluo que restou
comprovada
, de maneira indene de dúvidas, a
utilização do veículo para o cometimento do crime
, mormente diante do fato de que os réus foram presos em flagrante delito
enquanto utilizavam o referido automóvel para o comércio malsão
, realizando o transporte da substância entre diferentes Estados da Federação [de Mato Grosso do Sul a Mato Grosso].

Por outro lado, a escassa prova pré-constituída que instrui o presente
mandamus
não contempla qualquer elemento capaz de
desconstituir essa conclusão.

Conquanto a impetrante alegue que tenha tão somente emprestado o veículo a seu filho para que este trabalhasse como motorista por aplicativo, observo que a arguição carece de qualquer fundamento probatório, não tendo sido carreado aos autos qualquer documento que ateste ter
Gabriel das Neves Novaes
exercido, a qualquer tempo, tal atividade; tampouco comprovação idônea de que fosse, com efeito, desconhecido seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Inarredável, pois, concluir pela
inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada
, na medida em que a instrução criminal desvelou que
o carro expropriado foi efetivamente utilizado para a narcotraficância,
tendo sido apreendido justamente
enquanto
era empregado para a difusão ilícita de entorpecentes (cf. Termo de Exibição e Apreensão de ID 80837494 [ação penal originária]).

Por fim, cumpre ressaltar que,
ao contrário da

previsão geral pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime, positivada no
art. 91, II, do Código Penal, que sujeita a confisco tão somente os bens que forem
produto do crime
,
proveito auferido pelo agente com a prática delitiva
ou
instrumentos da infração cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua em si fato ilícito
, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal:

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei
.
– Destaquei.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de veículos
, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte
e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal, ao passo que o art. 63, I, da mesma Lei

determina expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Em vista disso, ainda que o bem esteja formalmente registrado em nome de terceiro, se a exiguidade da prova pré-constituída não permite afastar a conclusão no sentido de que o
automóvel era utilizado como instrumento do narcotráfico
,
não há falar em direito líquido e certo
à cassação da pena de confisco e expropriação do bem.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte precedente da Terceira Câmara Criminal deste egrégio Sodalício:

Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo,
ainda que de propriedade de terceiros
, como
instrumento
do crime de tráfico
; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante,
deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União
, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06. [...].

(TJMT, Ap 3275/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018). – Destaquei.

A propósito, embora não se ignore o comando previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, que positiva o princípio da não transcendência da pena, há que se ter em mente que o axioma em questão é
mitigado
nos casos que versam sobre o delito de narcotráfico, por força de regra igualmente constitucional.

Por derradeiro, registro ainda que, embora a Polícia Judiciária Civil tenha manifestado desinteresse na utilização do bem, o automóvel atualmente se encontra
cedido
, a pedido, à Equipe Multidisciplinar do Fórum de Guiratinga/MT, para utilização em suas atividades e serviços habituais, consoante se depreende de decisão do d. juízo
a quo
publicada em 20.09.2022, já tendo sido expedido, para esse fim, o respectivo certificado provisório de registro e licenciamento em favor do Fórum da Comarca de Guiratinga/MT (ID 96289157 [da ação penal originária]).

Ao contrário do arrazoado pela impetrante, por conseguinte, não subsiste a alegada inutilidade do bem ao Poder Público.

Desta feita, por todos os ângulos que se analise a situação posta, conclui-se que
inexiste ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada
, uma vez que o perdimento foi decretado com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrativos de que
o veículo serviu de instrumento à prática do crime de tráfico de entorpecentes, conclusão esta não infirmada pela exígua prova pré-constituída que acompanha o
mandamus.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022